Tribunal: TJDFT
Processo: 0753570-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0753570-82.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO &amp; PAULO ADMINISTRACAO EM HOTELARIA LTDA AGRAVADO: DOUGLAS ALENCAR RODRIGUES, HUMBERTO CAETANO DE ALMEIDA, CRISTIANE VICTOR AMORIM, CELSO DIAS DOS SANTOS, SERGIO RICARDO MIRANDA NAZARE, ANA LUIZA MARIA CANAPARRO NOGUEIRA FAVATO, ARMANDO FAVATO FILHO, ACESSO CONSTRUTORA LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por MARCO &amp; PAULO ADMINISTRAÇÃO EM HOTELARIA LTDA, contra alegada decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de pedido de cumprimento de sentença promovido por CELSO DIAS DOS SANTOS e OUTROS em desfavor de ACESSO CONSTRUTORA LTDA e OUTROS, determinou à secretaria do Juízo a expedição de certidão de penhora. O agravante compareceu no ID 55356339 e informou que “o recurso perdeu o seu objeto, em virtude exclusivamente do acolhimento da pretensão da Agravante pelo Juízo de primeira instância”. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento nos moldes do disposto ao artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator